Tribunal: TJPA
Processo: 0814764-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814764-59.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO MENEZES CHAVES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME POR CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PEÇA ACUSATÓRIA DESACOMPANHADA DO MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO A EMBASAR A ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DOS QUERELANTES PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL QUANTO AO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ART. 146 DO CP.
WRIT
CONHECIDO E ORDEM

CONCEDIDA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Ação penal que inaugura a fase processual da persecução penal, trazendo consigo enormes prejuízos ao querelado, notadamente decorrentes do estigma social de ser acusado por diversos crimes. Dessa feita, se faz forçosa a existência de um mínimo probatório, que venha a compor a justa causa necessária para prosseguimento da ação penal. No caso em tela, constam somente
prints
de conversas via aplicativo
whatsapp,
os quais sequer demonstram a idoneidade necessária a serem usados como prova, uma vez que não indicam a autoria das falas, a data e outros elementos necessários a apurar tanto eventual decadência do direito de queixa, quanto a materialidade e autoria delitivas em si. Dessa feita, se torna forçoso o juízo de admissibilidade negativo da peça acusatória.

2. Crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do CP, cuja apuração se faz mediante ação penal pública incondicionada, motivo porque os querelantes carecem de legitimidade para propositura da queixa-crime no que diz respeito a referido delito, devendo a ação ser trancada também por ausência das condições da ação.

3.
Habeas Corpus
concedido para trancamento da ação penal, diante da ausência de justa causa e de legitimidade para propositura da queixa-crime.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto do Relator.

7ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Seção de Direito Penal, realizada no dia de 07 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado por Bruna Bezerra Koury de Figueiredo Pina Mangas em favor do paciente
MARCELO MENEZES CHAVES
, com vistas ao trancamento da Ação Penal Privada – processo nº 0014276-69.2019.8.14.0401 (migrado ao sistema LIBRA) movida em seu desfavor por JAIRO LOPES BARJA e SAFIRA LOPES DE ARAÚJO, com vistas à apuração dos crimes de injúria, difamação, calúnia e constrangimento ilegal, previstos no art. 138, 139, 140 e 146 do CP/40.

A impetrante alega a inadmissibilidade da peça acusatória, por uma série de fatores processuais, os quais impediriam a apreciação do mérito da demanda. Alega, em síntese, que a queixa-crime ofertada encontra-se inepta, pois não teriam sido pagas as custas processuais cabíveis, além de que não haveria a exposição clara dos fatos tidos como criminosos, com todas as suas circunstâncias e demais esclarecimentos devidos. Sustenta ainda a inépcia material da peça acusatória, pois não haveria justa causa para propositura da ação. Dessa feita, requer liminarmente o sobrestamento da audiência de instrução e julgamento designada para 10.02.2022, às 11:30 horas, até posterior julgamento do writ. No mérito, requer o trancamento da ação penal por inépcia formal e material da peça acusatória.

Em decisão monocrática de Num. 7617381, concedi liminarmente a ordem, para suspender a audiência de instrução e julgamento, por vislumbrar preenchidos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

A autoridade coatora prestou informações por meio do ofício de Num. 7790608, informando que o feito tramita perante aquele juízo por força do somatório das penas em abstrato, que afastou a competência do juizado criminal. Após regular tramitação e parecer ministerial, o juízo coator entendeu não ser caso de rejeição da peça acusatória, pois preenchidos todos os seus requisitos legais.

O
parquet
de 2º grau apresentou parecer de Num. 7892670, opinando pela parcial concessão da ordem, para trancamento da ação penal quanto à suposta prática do crime de constrangimento ilegal, por ausência de legitimidade dos querelantes, e quanto ao crime de calúnia, por não haver, na peça acusatória, a narração de conduta típica quanto àquele delito.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via videoconferência, haja vista haver pedido de sustentação oral nos autos.

Intime-se.

VOTO

Como é sabido, o habeas corpus consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648, que dispõe:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

No caso em tela, consta nos autos a queixa-crime de Num. 7563715 – Pág. 1/6, expondo que no dia 25.04.2019, por volta das 21:00 horas, os querelantes, Jairo Lopes Barja e Safira Lopes de Araújo, foram agredidos verbalmente pelo querelado, ora paciente, em assembleia geral de associados dos moradores do Edifício Castelo Di Napoli, onde ambas as partes residem, tendo inclusive investido fisicamente contra o primeiro querelante. Tais acontecimentos causaram-lhes grandes infortúnios, pois passaram a viver sobressaltados. Na parte da fundamentação, expuseram cada uma das condutas supostamente delitivas. Assim, pediram a condenação do querelado nas penas do art. 138, 139, 140 e ainda 146 do CP. No mesmo ato, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A procuração de Num. 7563715 - Pág. 6 outorga poderes explícitos e específicos para propositura da queixa-crime contra o querelado.

I – Da inépcia da peça acusatória e da ausência de justa causa para propositura da ação penal

De imediato, rechaço a alegação de inépcia da queixa-crime por falta de recolhimento de custas, pois restou comprovado nestes próprios autos de
habeas corpus
que foram elas quitadas para prosseguimento do feito, o que foi confirmado pelo juízo coator. Resta, portanto, analisar a alegação de inépcia por ausência de descrição clara das condutas delitivas.

Sobre os requisitos da peça acusatória, dispõe o código de processo penal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[...]

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

I - for manifestamente inepta;
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

A exigência do art. 41, no que diz respeito à exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, não se resume a mera formalidade, mas sim configura instrumento de exercício ao contraditório e defesa, permitindo que o acusado tenha plena ciência da acusação que lhe é feita e dos meios que lhe cabe para refutá-la.

Na lição de Nestor Távora:

Lembre-se que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da tipificação jurídica que lhes é dada. Portanto, a narrativa deve abranger os fatos que enquadrem o tipo básico, ou seja, a essência da tipificação do delito, além do tipo derivado, que implica na descrição das qualificadoras e causas de aumento. Inicial acusatória com descrição fática deficitária ou ausente é petição inepta, merecendo ser rejeitada (art. 395, I, CPP) e, caso seja recebida, acarreta a nulidade do processo. (2021, p. 268)

Pois bem. No que diz respeito à descrição das condutas delitivas, a queixa-crime assim declina:
a) o crime de calúnia
, consistente na imputação sabidamente falsa aos querelantes da conduta criminosa e ímproba de contratar prestador para realização de reparos no grupo gerador do prédio e pretender
desviar a aplicação/destinação dos recursos da associação
, com claro intuito de lhes prejudicar a reputação;
b) quanto à difamação
, o querelado tem, por diversas vezes, chamado a segunda querelante de
incompetente, mentirosa
, dentre outros atributos expressos em redes sociais e reuniões da assembleia;
c) em relação à injúria
, os querelantes afirmam que através de diversos meios, o querelado atingiu suas honras, mencionando ainda a prática do crime de constrangimento ilegal, afirmam que o querelado buscou intimidar e inibir as ações da segunda querelante nas diligências que tem realizado com vistas a organizar as contas da associação. Portanto, entendo que formalmente, a peça acusatória descreveu as condutas ilícitas supostamente praticadas pelo querelado, afastando, assim, a inépcia alegada.

Todavia, não basta atender o aspecto formal, posto que necessária a existência de justa causa. Sabe-se que toda e qualquer acusação, no campo penal, por si só já acarreta ao acusado inúmeros prejuízos sociais e legais. O estigma de ter contra si imputada a prática de um crime gera grandes repercussões na esfera privada do sujeito passivo da persecução penal, motivo porque, ainda em sua fase preliminar, tal persecução há de ser conduzida com responsabilidade, não se permitindo a instauração leviana de investigações e da própria ação penal sem que seja realizada a justa filtragem legal das demandas, daí porque se exige para instauração da ação penal um mínimo probatório necessário a embasar a acusação por ela veiculada. Mínimo probatório designado doutrinariamente como justa causa, cuja ausência implica a rejeição liminar da peça acusatória.

A justa causa implica a “
necessidade do lastro mínimo de prova para exercício da ação, é dizer, indícios de autoria e de materialidade, normalmente coligidos do inquérito policial ou dos demais procedimentos apuratórios preliminares.”
(Tavora, 2021, p. 277). Ausentes tais elementos a acompanhar a peça acusatória, ela há de ser rejeitada sumariamente.

Embora a orientação geral seja a não concessão de ordem de
habeas corpus
para trancamento da ação penal, exatamente por nesta fase de juízo de prelibação da acusação prevalecer, por um senso comum, o princípio do
in dubio pro societate,
existem situações em que a ausência de justa causa se torna tão patente, que o
mandamus
acaba sendo via processual adequada à extinção prematura da ação. Nesse sentido, inúmeras vezes já se manifestou a jurisprudência pátria, assim decidindo:

INJÚRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. A queixa-crime, além de sequer trazer a capitulação penal do fato, o que denuncia flagrante inépcia, não vem escorada no mínimo probatório necessário, como assentado pela decisão recorrida. A injúria avocada pela querelante foi, na verdade, dirigida pelo querelado ao seu companheiro João, e por ele comunicado à primeira, a qual providenciou comunicação de ocorrência policial, arrolando a como única testemunha do fato o próprio companheiro, o que evidentemente, afora a hipótese de impedimento legal, desserve para fazer prova, sequer indiciária, do fato que se imputa ao querelado. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Crime Nº 71007745441, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Redator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em 20/08/2018). (TJ-RS - RC: 71007745441 RS, Relator: Edson Jorge Cechet, Data de Julgamento: 20/08/2018, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME MANTIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0025651-13.2019.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 05.10.2021) (TJ-PR - APL: 00256511320198160013 Curitiba 0025651-13.2019.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 05/10/2021, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2021)

E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DANO QUALIFICADO – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I – A justa causa desponta como condição incontornável para a admissão da inicial, sendo esta consubstanciada no lastro probatório mínimo acerca da autoria e da materialidade da imputação delitiva. Na hipótese vertente, as peças que acompanham a queixa-crime não se traduzem em substrato lastro probatório suficiente para a deflagração da ação penal, porquanto não trazem indícios de autoria do crime, tornando imperativa a manutenção da rejeição da inicial. II – Recurso improvido. (TJ-MS - RSE: 00034784720168120001 MS 0003478-47.2016.8.12.0001, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 27/07/2017, 3ª Câmara Criminal)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DA QUERELANTE. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA E RECEBIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A rejeição da inicial de queixa-crime com base na ausência de justa causa é pertinente diante da inexistência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. 2. No caso em exame, diante dos elementos do caso concreto, conclui-se que a inicial acusatória carece de elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar indícios de autoria e de materialidade que justifiquem, pela Querelante, o exercício do direito de promover a ação penal privada. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que rejeitou a queixa-crime. (TJ-DF 07217830320218070001 DF 0721783-03.2021.8.07.0001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 02/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pois bem.
Constam nos autos os prints das conversas mantidas pela rede whatsapp (Num. 7563715 - Pág. 8/9), indicando supostamente conversas mantidas pelo querelado em rede social, onde não observo, de plano, indícios suficientes da autoria delitiva, os quais se fariam necessários à formação da justa causa necessária à propositura da ação penal, ainda que por meio da ação privada. É o único elemento probatório apresentado, até então.

Referidos
prints
indicam mensagens enviadas por alguém identificado por “Marcelo Casal14sal”, sem data definida, assim declarando: “
Essa senhora totalmente despreparada já falou muita besteira nesse grupo e até mesmo contratou um advogado que pode prejudicar a associação. Agora você vai assumir as consequências do que vc [sic] está falando levianamente.”
. Note-se que não há ata notarial, apenas suposto “print” da tela de celular.

Referida mensagem, em meu entendimento, não veicula a prática de conduta típica, mas tão somente a contrariedade do interlocutor quanto à gestão feita pelos querelantes. Lembro, nesse ponto, os princípios penais da subsidiariedade, fragmentariedade e intervenção penal mínima. Ou seja, nem toda conduta, ainda que ilícita, representa um relevante penal, podendo a questão ser dirimida em outros campos penais menos invasivos que o penal.

Dessa feita, pelo conteúdo da mensagem, pela fragilidade da prova documental, que sequer indica o mínimo grau de confiabilidade, a sua autoria, entendo que resta ausente de fato a justa causa necessária à admissibilidade da acusação, pois sequer a materialidade delitiva restou provada. Nem mesmo indícios foram apresentados. A mensagem em nada corrobora as descrições fáticas contidas na queixa-crime.

Como se observa da peça acusatória de Num. 7563715 – Pág. 01/05, não consta o arrolamento de nenhuma testemunha, portanto, além da ausência de prova documental, percebo também a ausência de prova testemunhal acerca das supostas práticas delitivas do querelado. Isso porque, diferentemente do que ocorre no processo civil, no processo penal, já na peça inaugural é necessária a indicação do rol de testemunhas, consoante determinação do art. 41 do CPP. Ou seja, preclusa a possibilidade de produção de prova testemunhal pela acusação, dada a omissão na queixa-crime.

Ainda que se defenda que vigora, nesta fase processual de prelibação da acusação, o princípio do
in dubio pro societate
, este somente é invocável se existente a justa causa, diante das consequências nocivas inerentes à condição de sujeito passivo da persecução penal. Ausentes estes, a peça acusatória há de ser rejeitada, por infringência do art. 41 e com base no art. 395, inciso III do CPP.

II – Do crime de constrangimento ilegal – art. 146 do CP

Como se sabe, no campo penal, a regra é a natureza pública da ação penal, que passa a ter como titular o Ministério Público, enquanto guardião da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tendo como primeira atribuição prevista expressamente no art. 129, inciso I da CF/88, a promoção, privativamente, daquela ação, na forma da lei.

Quanto à natureza pública ou privada da ação penal, o legislador determinou, por meio do art. 100 do CP/40, a regra da publicidade. Dessa feita, como ocorre de forma geral no Direito, a exceção há de ser prevista expressamente, a exemplo do que ocorreu quanto aos crimes de calúnia, difamação e injúria, por força do art. 145 do diploma penal (
“Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.”
).

Diante do silêncio do legislador quanto à natureza da ação penal no crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do CP, conclui-se que se trata de crime de ação penal pública incondicionada, motivo porque somente o órgão ministerial deteria titularidade para oferecer eventual denúncia, salvo na hipótese de ação penal privada subsidiária da pública, o que não parece ser o caso dos autos, pois sequer há referência a qualquer inquérito policial e ao eventual decurso do prazo legal para denúncia, a indicar omissão do
parquet
quanto a tal mister, como bem ressaltado em parecer do órgão (
Num. 7892670
).

Sendo assim, a concessão de ordem para trancamento da ação penal, no que diz respeito ao crime de constrangimento ilegal, se torna forçosa não somente pela ausência de justa causa, mas também pela ausência de legitimidade ativa dos querelantes para instauração da ação penal, motivo porque a demanda há de ser extinta sem julgamento de mérito, pois não preenchidas as condições da ação necessárias.

Destarte, entendo que de fato, do esquálido contexto probatório apresentado nos autos, que não sustenta a própria narrativa dos fatos, resta ausente
in casu
a justa causa necessária ao prosseguimento do feito, motivo porque o juízo de admissibilidade da peça acusatória há de ser negativo, na esteira da jurisprudência pátria.

Ante o exposto, concordando parcialmente com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
, confirmando a ordem liminar, por vislumbrar a ausência de justa causa em relação aos crimes de injúria, difamação e calúnia e ainda a ausência de legitimidade ativa dos querelantes para propositura da ação penal privada quanto ao crime de constrangimento ilegal, nos termos do art. 41 c/c art. 395, inciso III do CPP, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/03/2022